Tribunal: TJMT
Processo: 1043294-18.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043294-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APICE ASSESSORIA ECONOMICA E CONTABIL LTDA - ME - CNPJ: 01.815.252/0001-31 (APELANTE), INES FERREIRA GANDES - CPF: 205.055.581-49 (APELANTE), ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO), ADM SISTEMAS LTDA - ME - CNPJ: 13.715.027/0001-02 (APELADO), DEYVISON GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 011.338.721-07 (ADVOGADO), APICE ASSESSORIA ECONOMICA E CONTABIL LTDA - ME - CNPJ: 01.815.252/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO – CAUÇÃO PRESTADA PELA LOCATÁRIA – RESCISÃO CONTRATO – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL QUE RECEBEU O DEPÓSITO E DA LOCADORA, PROPRIETÁRIA DO BEM – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
38, §2º DA LEI 8.245-91 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme
estabelece o artigo 38, §2º da Lei 8.245-91, a caução em dinheiro, que não poderá exceder o equivalente a três meses de aluguel, será depositada em caderneta de poupança, autorizada, pelo Poder Público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva.

“(...) Sendo o imóvel locado propriedade dos corréus, nas frações de 60% e 40% cada, e tendo um deles agido em nome próprio, mas também como mandatário legal do outro, inclusive com poderes para receber numerários e dar quitação, devem ambos serem responsabilizados, nas respectivas proporções, a devolver a caução aos ex-inquilinos, independente de apenas um dos locadores ter recebido a quantia integral individualmente (...)”
(TJSC, Apelação Cível n. 0314574-18.2015.8.24.0023, da Capital, Rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 12-11-2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021